Tribunal: CARF
Processo: 10950.721195/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.721195/2017-04
ACÓRDÃO
1003-004.455 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERREIRA FOTO E VIDEO - EIRELI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA.
POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada
a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da
conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o
titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará
materializada a omissão de receita, não sendo necessária a apresentação
de elementos adicionais pela Autoridade Fiscal e não havendo que se falar
em nulidade do procedimento adotado.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial é regido pelo parágrafo 4o do art. 150, bem como pelo
inciso I do art. 173, ambos do CTN e, da interpretação conjunta de tais
dispositivos, se extrai que, nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, o prazo decadencial de 5 anos é contado da data da
ocorrência do fato gerador, em regra, quando houver recolhimento, ainda
que parcial, do tributo em questão e não for comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação; por outro lado, quando não houver
recolhimento antecipado ou for comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial se dá a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
ACÓRDÃO
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.455 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2017-04
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, substituído pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração do simples nacional, para exigência de IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS, Cofins, Contribuições Previdenciárias, ISS e ICMS, relativos a fatos geradores
ocorridos entre janeiro e outubro de 2012, em razão de suposta omissão de receitas da atividade.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
houve decadência com relação aos fatos geradores ocorridos nos meses de 30.11.2012 a
31.03.2013, apesar de tal período não ser objeto de exigência nos presentes autos, nos termos dos
artigos 150, § 40. do CTN c/c art. 899 — RIR/99; e (ii) o lançamento é nulo, vez que simples
depósitos bancários não são sinônimos de renda típicos para exigir tributo, vez que base de
cálculo utilizada como excesso de receita bruta não guarda relação com as exteriorizações de
riquezas constitucionalmente previstas.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012,
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.455 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2017-04
3
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para
o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se no
prazo de 5 (cinco) anos contados do fato gerador, no caso de haver pagamento
antecipado do tributo, caso contrário o prazo é contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra tal decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repetindo os mesmos
argumentos contidos em sua impugnação.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 16.03.2018 (fl.
676). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 02.04.2018.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.455 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2017-04
4

I – PRELIMINAR
Sustenta a Recorrente, preliminarmente, que o lançamento é nulo, vez que simples
depósitos bancários não são sinônimos de renda, não podendo a Autoridade Fiscal exigir tributos
em razão da constatação de suposta omissão de receita a partir de depósitos bancários.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê a caracterização de omissão de receita quando o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar a origem dos recursos creditados em sua
conta bancária. Confira-se:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais)”.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi submetida ao STF que, em
acórdão julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
855.649, concluiu que “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Diante disso, para a caracterização de omissão de receita com base em depósitos
bancários, é preciso a verificação dos seguintes requisitos: (i) existência de créditos em conta de
depósito ou investimento; (ii) regular intimação do titular da conta para comprovar a origem dos
recursos creditados; (iii) ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem e, consequente, tributação dos recursos, quando for o caso; e (iv) individualização dos
depósitos pela Autoridade Fiscal, com a exclusão daqueles decorrentes de transferências entre
contas da própria pessoa física ou jurídica ou, no caso de pessoas físicas, cujo valor individual não
ultrapasse R$ 1.000,00, desde a soma no ano-calendário não supere R$ 12.000,00.
Cumpre ressaltar que a presunção de omissão de receita com base em depósitos
bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Ou seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de verificar
a ocorrência dos depósitos bancários e individualiza-los, para que o contribuinte, regularmente
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.455 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2017-04
5
intimado, possa comprovar que os depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do
imposto de renda, prevista no art. 43 do CTN.
No presente caso, a Recorrente não apresentou documentos para ilidir a presunção
de omissão de receita, isto é, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta bancária, se limitando a alegar a nulidade desta forma de
tributação, que, como visto, possui previsão expressa na legislação.
Ademais, de acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades,
incorreções e omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). E, no presente caso, não vislumbro
qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que teve todas as oportunidades para combater a infração
que lhe foi imputada, nos termos da legislação.
Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade arguida.

II - MÉRITO
No mérito, alega a Recorrente a decadência dos tributos lançados com relação aos
fatos geradores ocorridos nos meses de 30.11.2012 a 31.03.2013, por força dos artigos 150, § 4o
do CTN c/c art. 899 do RIR/99.
Como bem alertou a decisão recorrida, “o presente lançamento é relativo ao
período de janeiro a outubro de 2012. Portanto, essa alegação [decadência com relação ao
período de novembro de 2012 a março de 2013] é descabida no presente processo”. No entanto,
por ser a decadência matéria de ordem pública, passo a analisar o argumento com relação ao
período autuado nos presentes autos, isto é, de janeiro a outubro de 2012.
O prazo decadencial é regido pelo parágrafo 4o do art. 150, bem como pelo inciso I
do art. 173, ambos do CTN e, da interpretação conjunta de tais dispositivos, se extrai que, nos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo decadencial de 5 anos é contado da
data da ocorrência do fato gerador, em regra, quando houver recolhimento, ainda que parcial, do
tributo em questão e não for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação; por outro
lado, quando não houver recolhimento antecipado ou for comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se dá a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Aplicando tais lições ao presente caso, tem-se que o contribuinte não comprovou
que houve recolhimento, ainda que parcial, no período e a própria DRJ afirma expressamente que
“prazo à homologação, de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, não se aplica ao
presente caso, uma vez que não houve o pagamento antecipado antes referido, o que desloca a
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.455 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2017-04
6
contagem do prazo decadencial para o art. 173, I, do CTN, iniciando a sua contagem no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” (fl. 663).
Portanto, não havendo recolhimento antecipado, o termo inicial da contagem do
prazo decadencial no presente caso é primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, isto é, 01.01.2013. Assim, considerando que a Recorrente
foi intimada da lavratura do auto de infração em 04.04.2017, não há que se falar em decadência.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO, afasto a preliminar e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 759
DF CARF MF
Original